Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no julgamento da ADC 41/DF.
2. De acordo com o Decreto Distrital no 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019 é autorizado a realização de heteroidentificação nos concursos públicos realizados no âmbito do Distrito Federal, com a finalidade de aferir a veracidade da autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.
3. A avaliação unânime da banca examinadora contrária à declaração do candidato tem presunção de legalidade, que somente deve ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário.
4. Salvo diante de flagrante e comprovada ilegalidade é que é admissível que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora.
5. Em análise de cognição sumária e antes de oportunizado o contraditório e realizada a dilação probatória, não se vislumbra inequívoca ilegalidade para, antecipando-se a tutela de urgência, assegurar ao candidato o direito de participar das subsequentes etapas do concurso público de acordo com a ordem de classificação de candidatos cotistas.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.